Tribunal: TJMT
Processo: 1051422-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051422-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 174.743.881-20 (RECORRIDO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051422-16.2020.811.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Aecio Paniagua Montesuma de Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DESCONFORMIDADE COM O TETO CONSTITUCIONAL LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
e não da emissão do laudo oficial, respeitada a prescrição quinquenal.

A cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas não deve incidir sobre o valor integral dos proventos, mas somente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e MT-PREV em face de sentença proferida em ação de repetição de indébito previdenciário, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando o direito da parte autora à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física devido à doença grave da qual é portadora, e, consequentemente, determinou a restituição dos valores descontados no período de janeiro de 2016 a novembro de 2020.

Ainda, a r. sentença recorrida declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não excedesse o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, condenando a parte ré a restituir os valores referentes a tal contribuição do mesmo período.

Os recorrentes defendem que o efeito da concessão de isenção de imposto de renda é meramente “ex nunc”, não havendo falar em restituição de valores pretéritos, bem como que a norma contida no §21 do art. 40 da Constituição Federal não é autoaplicável e foi revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

Assim, pleiteiam a reforma da sentença para que seja alterado o período de isenção a título de imposto de renda e seja julgado improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária.

O autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício n. 83/2017 - CPC/NFDTIPI -, o ilustre representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o autor é servidor público estadual aposentado e, por ser portador de cardiopatia grave (CID I20 e I50) desde 20/03/2014, conforme laudo de perícia médica realizada na data de 04/11/2020 pelo órgão estadual competente (id. 98108455), pleiteia a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de cardiopatia grave devidamente comprovada por meio de laudo pericial, faz jus à isenção pretendida e consequentemente à restituição dos valores pagos desde a data do diagnóstico da enfermidade,
e não da emissão do laudo oficial, respeitada a prescrição quinquenal, tendo em vista que ação foi proposta em 2020.

Nesse mesmo sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA –
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
-
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE
– INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (N.U 1024365-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Portanto, não merece prosperar o argumento do ente estadual de que a restituição deve ocorrer da data da perícia médica, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos quanto a esse ponto, devendo ser mantida incólume a cominação em relação ao Estado de Mato Grosso.

Além disso, a MT-PREV pleiteia a reforma da sentença acerca da declaração de inexigibilidade das verbas previdenciárias percebidas pelo autor/recorrido e descontadas de seu contracheque, haja vista a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, que revogou o §21 do art. 40 da Constituição Federal.

No entanto, embora a EC n. 103/2019 tenha revogado o disposto no §21 do art. 40 da CF/88, a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 manteve a previsão contida no inc. IV do art. 2o, mesmo após a Reforma Previdenciária Estadual promovida pela Lei n. 654/2020,
in verbis
:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Assim, não assiste razão à MT-PREV quando aduz que o autor/recorrido não tem direito ao benefício de descontos diferenciados de sua contribuição previdenciária em virtude de doença grave da qual é acometido, devido à revogação da norma da Constituição Federal, porquanto há Lei Complementar Estadual que disciplina a matéria.

A propósito, seguem os seguintes julgados desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O QUE EXCERDER O DOBRO DO LIMITE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/04. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL No 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL No 654/20. DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se não foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 654/20, o benefício concedido ao servidor público aposentado portador de doença incapacitante disposto no inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04, é indevido o desconto previdenciário sobre aposentadoria que não supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Nos termos do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas não deve incidir sobre o valor integral dos proventos, mas somente sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88. (N.U
1037612-71.2020.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, DJE 04/08/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA MONOCULAR (CID: H54.4) - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MOLÉSTIA GRAVE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.
3. Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude de cegueira monocular, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1030161-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT
[1]
, condenando-o, todavia,
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022